Tribunal: STJ
Processo: 7006875-29.2024.8.22.0003
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5329 - RO
(2025/0337439-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE THEOBROMA
ADVOGADO
: INDIANO PEDROSO GONÇALVES - RO003486
AGRAVADO
: RENILDE ALBINO DIAS SCHULTZ
ADVOGADO
: ANTHONY HENRIK WEBLER - RO010953
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO
DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, nao conhecer do agravo
05/03/2026
11/03/2026,
interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54948507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 28db296b-ef60-48a1-bd46-9dd9cfac5f9c

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5329 - RO
(2025/0337439-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE THEOBROMA
ADVOGADO
: INDIANO PEDROSO GONÇALVES - RO003486
AGRAVADO
: RENILDE ALBINO DIAS SCHULTZ
ADVOGADO
: ANTHONY HENRIK WEBLER - RO010953
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO
DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE THEOBROMA da
fls.
decisão de
168/173.
A parte agravante alega, em síntese, que "o presente pedido de
uniformização não demanda a interpretação da lei local, mas sim a análise da sua
correta aplicação em face das normas federais, dos princípios constitucionais e da
(fl. 182).
jurisprudência, tornando evidente a admissibilidade do recurso"
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do
processo ao órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 193).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54285344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: c9260813-6dd8-4961-a943-d3054cdf7f34

VOTO
Na decisão agravada, o pedido de uniformização não foi conhecido por dois
fundamentos:
a) ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial nos moldes
legais (ausência de cotejo analítico);
b) incidência da Súmula 280/STF.

Em seu agravo interno, a parte recorrente apenas rebate o fundamento
referente à incidência da
deixando de impugnar o fundamento
Súmula 280/STF,
referente ao dissídio jurisprudencial.
Em razão disso, é imperioso o não conhecimento do agravo interno por
força do óbice contido na Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil (CPC).
art. 1.021,
Nesse sentido, cito estes julgados:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DO
FUNDAMENTO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA DA PETIÇÃO INICIAL DO
MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 182 DO STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente o
fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para
afastar a incidência da
não basta a impugnação genérica
Súmula 182/STJ,
dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja
específica e suficientemente demonstrada.
Agravo interno não conhecido.
(AgInt no MS n.
relator Ministro Humberto Martins, Primeira
27.499/DF,
Seção, julgado em
DJe de
)
29/11/2022,
2/12/2022.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA
NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
CONCURSO PARA OFICIAL DA POLÍCIA
3/STJ.
MILITAR. EDITAL QUE ESTABELECIA LIMITE DE IDADE, NOS TERMOS
DA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
LEI 3.363/2000.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO
§
ART. 1021,
1o DO
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015.
CONHECIDO.
[...]
2. Na hipótese em análise, a decisão agravada deferiu o pedido de
tutela provisória em razão da existência da fumaça do bom direito e do
periculum in mora, eis que o recurso em mandado de segurança, ainda que
em cognição sumária, merece ser conhecido haja vista que há jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que o prazo para
impetração de mandado de segurança deve ser contado a partir da
ocorrência do ato lesivo e não do advento do edital. Além disso, à época do
concurso em exame, parece haver uma espécie de vazio legislativo quanto à
Documento eletrônico VDA54285344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: c9260813-6dd8-4961-a943-d3054cdf7f34

idade máxima para ingresso na Polícia Militar, por meio de concurso público,
à luz do requisito de expressa previsão legal firmado pelo Supremo Tribunal
Federal ao julgar a repercussão geral no RE 678.112 (Tema 646).
3. No presente agravo interno, por sua vez, a parte agravante limitou-
se a apresentar argumentação dissociada, sem combater a os fundamentos
da decisão agravada.
4. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do
Incidência da
"É inviável o
art. 1021,
CPC/2015.
Súmula 182/STJ:
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada."
5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt na TP n.
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
3.879/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
30/5/2022,
2/6/2022.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: c9260813-6dd8-4961-a943-d3054cdf7f34

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.329 / RO
Número Registro: 2025/0337439-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70068752920248220003
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : MUNICÍPIO DE THEOBROMA
ADVOGADO
: INDIANO PEDROSO GONÇALVES - RO003486
REQUERIDO
: RENILDE ALBINO DIAS SCHULTZ
ADVOGADO
: ANTHONY HENRIK WEBLER - RO010953
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE THEOBROMA
ADVOGADO : INDIANO PEDROSO GONÇALVES - RO003486
AGRAVADO
: RENILDE ALBINO DIAS SCHULTZ
ADVOGADO : ANTHONY HENRIK WEBLER - RO010953
TERMO
Documento eletrônico VDA54917525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:58
Código de Controle do Documento: ea88ca9c-ea18-41e2-9285-8980055cddd4

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu nao conhecer do agravo interno, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel
de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:58
Código de Controle do Documento: ea88ca9c-ea18-41e2-9285-8980055cddd4